Tribunal: TJES
Processo: 0014949-70.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014949-70.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOSE LUIS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente pedido de cobrança de seguro DPVAT formulado por vítima de acidente de trânsito, sucedido por sua filha após seu falecimento no curso do processo, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária desde o evento danoso, juros de mora a partir da citação, e atualização pelo INPC até a citação, quando passa a incidir apenas a Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se a indenização do seguro DPVAT possui natureza personalíssima, impedindo sua transmissão aos herdeiros;
(ii)
estabelecer se há ilegitimidade da parte autora por ausência de todos os herdeiros no polo ativo;
(iii)
apurar se houve cerceamento de defesa pela realização de perícia indireta;
(iv)
avaliar se a indenização foi corretamente fixada de forma proporcional à invalidez, nos termos da Súmula 474 do STJ; e
(v)
definir a correção monetária e os juros aplicáveis à indenização, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização do seguro DPVAT tem natureza patrimonial, não personalíssima, sendo transmitido aos herdeiros da vítima falecida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A presença de apenas um dos herdeiros no polo ativo não impede a continuidade da demanda, pois eventual beneficiário que se sentir prejudicado poderá postular sua parte em ação própria (STJ, AREsp 2605717 e REsp 1.984.970/MT).

A alegação de cerceamento de defesa é afastada diante da existência de elementos suficientes nos autos, incluindo laudos e documentos médicos, e da oportunidade conferida às partes para se manifestarem após o laudo pericial.

A indenização foi corretamente fixada de forma proporcional à invalidez permanente, com base no percentual de 52,5% constatado no laudo, em consonância com a Súmula 474 do STJ.

A correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, com base no INPC até a citação, e a partir desta, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba correção e juros, conforme a Súmula 580 do STJ e entendimento reiterado do TJES.

A majoração dos honorários advocatícios em 2%, decorrente do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à indenização por invalidez permanente decorrente do seguro DPVAT possui natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros, não se tratando de direito personalíssimo.

A ausência de todos os herdeiros no polo ativo não prejudica a legitimidade do autor para postular a indenização, cabendo ao herdeiro preterido buscar sua parte em ação própria.

A realização de perícia médica indireta é válida quando amparada por documentação médica e quando não há prejuízo à defesa, com observância do contráditório.

A indenização por invalidez deve observar a proporcionalidade ao grau da lesão, conforme a Súmula 474 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 371, 479, 687; Lei nº 6.194/1974, art. 5º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1185907/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.02.2017; STJ, AREsp 2605717, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.984.970/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.05.2022; STJ, Súmulas 474, 580; TJ-ES, Apelação Cível n. 0000217-90.2018.8.08.0009, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-ES, Apelação Cível n. 0001228-58.2017.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por José Luís dos Santos, sucedido por Débora Alves da Silva Santos após o falecimento do autor no curso do processo, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. a pagar à requerente a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com a observância de que o termo inicial da correção monetária é desde a data do evento danoso; os juros de mora a contar da data da citação; e a atualização pelo INPC a partir do evento danoso até a citação, quando, então, incidirão apenas juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção. Por fim, julgou extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil e condenou a ré a suportar custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id. 11851, a apelante sustenta em síntese que:
a)
o direito à indenização por invalidez do seguro DPVAT possui caráter personalíssimo, não se transmitindo aos herdeiros em caso de falecimento da vítima, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa;
b)
subsidiariamente, alega que a apelada, filha do sinistrado, não possui legitimidade para receber 100% da indenização, pois a certidão de óbito do autor indica que ele era casado, devendo 50% do valor ser destinado ao cônjuge sobrevivente e o restante aos herdeiros;
c)
houve cerceamento de defesa, uma vez que o perito judicial indicou que o percentual de perda dependeria de prova testemunhal, havendo contradição no laudo pericial quanto ao membro lesionado;
d)
é necessário que a indenização seja proporcional ao grau de invalidez, conforme a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça; e
e)
a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, e a incidência da Taxa Selic para os juros de mora deve ser afastada, por configurar "bis in idem".

Contrarrazões apresentadas no id. 11851525.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0014949-70.2018.8.08.0011

Apelante:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Apelado:
JOSÉ LUIS DOS SANTOS E OUTROS

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença que condenou a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. ao pagamento de indenização DPVAT por invalidez permanente.

Inicialmente, a apelante sustenta a
ilegitimidade ativa dos herdeiros
, que sucederam processualmente nos presentes autos, após o falecimento do autor no curso do processo, afirmando que a indenização buscada é direito personalíssimo.

Não assiste razão à apelante.

Em verdade, é entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que a indenização por DVPAT não é direito personalíssimo, mas sim de cunho patrimonial, integrando, portanto, o patrimônio da vítima, de forma que pode ser transmitida a terceiros.
(STJ - REsp: 1185907 CE 2010/0050992-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017)

Assim, o falecimento do autor originário da ação ocasiona a inevitável sucessão processual com a habilitação dos seus herdeiros, nos termos do art. 687 do CPC. É o que também já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível,

in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-21.2021.8.08 .0028 APTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA APDO: ESPÓLIO DE MARIANE GOMES MOREIRA DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT . SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. NATUREZA PATRIMONIAL DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A . contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.037,50. A apelante alega ilegitimidade ativa do espólio e irregularidade na habilitação do sucessor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito de receber a indenização do seguro DPVAT é de natureza personalíssima, impedindo sua transmissão ao espólio; (ii) determinar se houve irregularidade na habilitação do sucessor no curso do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de indenização do seguro DPVAT não configura direito personalíssimo, mas sim de natureza patrimonial, possibilitando a sucessão processual nos termos do art. 687 do CPC . A jurisprudência do Tribunal entende que os sucessores podem pleitear a indenização do seguro DPVAT, não sendo necessária a comprovação de caráter personalíssimo do direito para tal pedido.
Quanto à alegada irregularidade na habilitação do sucessor, verifica-se que a apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre a matéria, sem apresentar oposição, o que configura preclusão e impede a análise do recurso neste ponto por inovação recursal. A sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada, não havendo fundamentos para sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. T
ese de julgamento: O direito à indenização do seguro DPVAT possui natureza patrimonial e admite sucessão processual pelo espólio.
A ausência de manifestação sobre a habilitação do sucessor, após intimação, implica preclusão, impedindo a arguição posterior dessa questão em recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 687; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Apelação Cível: 0014985-15.2018 .8.08.0011, Rel. Des . Anselmo Laghi Laranja; TJ-ES - AC: 20050001476, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; TJ-ES - APL: 00201438520138080024, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003672120218080028, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Quanto à discussão sobre a necessidade de todos os herdeiros do autor figurarem no polo ativo, também não assiste razão à apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, já esclareceu que eventual herdeiro que não figure no polo ativo da ação de cobrança e se sinta prejudicado deverá requerer, por meio de ação própria, o que for de direito. (STJ - AREsp: 2605717, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 02/09/2024)

Assim,
"a [...] existência de demais beneficiários, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria"
( REsp n. 1.984.970/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/5/2022).

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que ambas as partes, viúva e filha, requereram a habilitação no processo, representadas pelo mesmo advogado inclusive. Pelo que se observa, o que ocorreu foi apenas um erro na retificação do polo ativo no sistema PJe, que deixou de constar também a viúva do de cujus, não havendo que se falar em nulidade, por ausência de prejuízo.

No tocante ao
alegado cerceamento de defesa,
embora o laudo pericial (Id. 157/161 do volume 2) mencione que "
n
a ausência de documentação médica que comprove a real perda sofrida, no entendimento deste Perito, o percentual de perda somente poderá ser comprovado através de prova testemunhal, a critério deste juízo"
, é cediço que o juiz não está vinculado ao laudo, podendo apreciar a prova pericial em conformidade com o disposto no artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo.

Com efeito, o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a liberdade de valoração das provas, desde que fundamente sua decisão. Neste caso, há nos autos outros documentos que comprovam a debilidade do falecido. Segundo laudos médicos anexados, o autor foi submetido a tratamento conservador com imobilização do membro. Ademais, a documentação aponta que em 13/07/2018, a fratura já se encontrava consolidada, mas com perda funcional do membro e a necessidade de fisioterapia para aumentar a funcionalidade do membro afetado.

Havendo prova da perda funcional do ombro e braço e existindo tabela que discrimina os percentuais correspondentes a cada membro do corpo, o conjunto probatório é suficiente para a condenação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Até porque, após a apresentação do laudo pericial, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem e indicarem se possuíam interesse na produção de outras provas. A apelante manifestou-se e se limitou a requerer que a indenização não superasse o montante equivalente ao percentual fixado no laudo pericial, correspondente à lesão do autor, graduada em 52,5%.

Esta Colenda Câmara já enfrentou situação semelhante, quanto à alegação de cerceamento de defesa e laudo pericial indireto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000217-90.2018.8.08.0009 APTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APDO: JOAO CARLOS GOMES DE SOUZA RELATOR: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE AOS HERDEIROS . PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ora apelante ao pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por invalidez permanente . Durante o trâmite processual, o autor faleceu, sendo habilitados seus herdeiros como sucessores para prosseguimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) se o direito à indenização por invalidez permanente é transmissível aos herdeiros, mesmo com o falecimento do autor antes da realização de perícia direta; (ii) se a perícia médica indireta é válida para comprovar a invalidez permanente do autor; (iii) qual índice de correção monetária e taxa de juros de mora devem ser aplicados sobre a indenização; e (iv) qual deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à indenização por invalidez permanente integra o patrimônio do autor e é transmissível aos sucessores, não se tratando de direito personalíssimo e intransmissível. A realização de perícia médica indireta é admitida quando o autor falece antes da conclusão da prova pericial direta, desde que haja elementos idôneos que permitam constatar a extensão das lesões e sua natureza incapacitante, como documentos médicos e boletins de ocorrência contemporâneos ao acidente. A correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir a partir do evento danoso e ser calculada com base no INPC até a citação, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação, à taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices de juros. Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser calculados sobre o valor da condenação, em conformidade com o art . 85, § 2º, do CPC, quando há quantificação do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, salvo hipóteses excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à indenização por invalidez permanente é transmissível aos herdeiros, não se caracterizando como direito personalíssimo.
A perícia médica indireta é válida para comprovar a invalidez permanente quando o autor falece antes de sua realização, desde que baseada em documentos médicos idôneos.
A correção monetária deve incidir com base no INPC a partir do evento danoso, e os juros de mora a partir da citação, à taxa SELIC. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, salvo se não for possível quantificar o proveito econômico. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6 .194/74, art. 3º; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Súmulas 229 e 278. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1420723-79 .2022.8.12.0000, Rel . Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 22/03/2023; TJ-RJ, APL nº 0007132-70.2009 .8.19.0008, Rel. Des . Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 23/06/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1844287/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j . 07/12/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002179020188080009, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Em relação à
Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça
, a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada que determina que "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez"
. O julgado da origem aplicou corretamente o percentual de 52,5% de incapacidade, conforme o laudo pericial, resultando no valor devido de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

No que concerne à
correção monetária e aos juros de mora
, a sentença determinou que a primeira incida desde a data do evento danoso e os juros de mora a partir da data da citação, com atualização pelo INPC a partir do evento danoso até a citação, quando, então, incidirão apenas juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção.

Essa aplicação está em harmonia com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

Quanto à incidência da Taxa Selic, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite sua aplicação a partir da citação em demandas de indenização, sem configurar
bis in idem
, pois engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal também já decidiu:

DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO . TEMA REPETITIVO N. 898 DO STJ. SÚMULA N. 580 DO STJ . INPC. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N . 426 DO STJ. TAXA SELIC. A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL IMPORTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Com relação à
correção monetária,
acertado o comando sentencial ao fixar sua incidência
a partir da data do evento danoso
, uma vez que “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n . 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do
tema repetitivo n. 898 e da súmula n. 580
. 2. De acordo com a
súmula n. 426 do STJ, o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação
. 3. A correção monetária deve ser calculada conforme o INPC desde a data do evento danoso até a data da citação, marco a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, incide sobre o valor exclusivamente a Taxa Selic. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da Seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001228-58.2017 .8.08.0020, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) do percentual fixado na sentença, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade caso a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.